Tribunal: TJDFT
Processo: 0739750-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739750-98.2020.8.07.0000 RECORRENTE: AMERICAN LABS IMPORTS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME RECORRIDO: JOANIZA MARIA BEZERRA NUNES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALEGADA PRESCRIÇÃO DO TÍTULO. pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. artigo 206, § 3o, inciso I DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CONTAgem do prazo a PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. § 2o DO ART. 240, CPC RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Segundo dispõe o Código Civil, art. 206, § 3o, inciso I, em se tratando de pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos, prescrição que ocorre em 3 (três) anos. Prestações de contrato de locação, obrigação de trato sucessivo, prazo prescricional que, como muito bem posto pelo juízo a quo, “é contado a partir do vencimento de cada parcela”; além disto, interrompida a prescrição, tal retroage “à data de propositura da demanda se o autor promover o ato citatório dentro do prazo estabelecido nos § 2o do art. 240 do CPC”. No caso, exequente/agravada que, no que lhe era possível processualmente, promoveu o andamento dos autos, razão por que não há que se falar em inércia de sua parte para promover a citação da executada/agravante, tampouco que deva ser penalizada pelo razoável transcurso de tempo decorrente da atuação dos órgãos judiciais. Nos termos do do Enunciado 106 da Súmula do STJ, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”. Hipótese em que, por interpretação dos artigos 206, § 3o, inciso I do Código Civil e 240, §§ 1o e 2o do CPC, ajuizada a ação em 16.12.2015, proferida a primeira ordem de citação em 4.3.2016, não há que se falar em prescrição da pretensão executiva. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 206, § 2o, inciso I, do Código Civil e 240, § 1o do CPC, pugnando pelo reconhecimento da prescrição do direito da recorrida em promover a execução em andamento. Aduz que, havendo contrato de locação celebrado entre as partes, onde o último pagamento venceria em 18/5/2016, o prazo para propositura da ação, sem ser acampada pela prescrição, encerrava-se no dia 17/5/2019. Sustenta que a citação ocorreu quase 5 (cinco) anos depois por culpa da recorrida que, ora deixou de apresentar mídia para instrução da Carta Precatória expedida, ora apresentou endereço incorreto para tentativa de citação e, por fim, pleiteou a suspensão do processo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 206, § 2o, inciso I, do Código Civil e 240, § 1o do CPC, porque a turma julgadora concluiu que: “(...) extrai-se dos autos as várias tentativas de citação da agravante pela exequente/agravada; e isto desde o ajuizamento da ação (...) Como se vê, exequente/agravada que, no que lhe era possível processualmente, promoveu o andamento dos autos, razão por que não há que se falar em inércia de sua parte para promover a citação da executada/agravante, tampouco que deva ser penalizada pelo razoável transcurso de tempo decorrente da atuação dos órgãos judiciais.” (ID 20759279 - Pág. 4). Como se vê, acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030